Tribunal: TJDFT
Processo: 0742659-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742659-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDA: CAROLINA DE SANTANA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE RESIDÊNCIA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM CARDIOVASCULAR. CONTRATANTE. ENTIDADE HOSPITALAR. BOLSISTA. CONTRATAÇÃO. INSERÇÃO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL AFETA AO CONTRATANE. RECOLHIMENTO OPORTUNO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO COMINATÓRIA. ACOLHIMENTO. RECOLHIMENTOS SERÔDIOS. OBRIGAÇÃO. IMPOSIÇÃO. LIMITAÇÃO. DATA DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO JURÍDICO-CONTRATUAL. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO. VIOLAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA PATRIMONIAL. AFIRMAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. AUXÍLIO-DOENÇA NEGADO. PREJUÍZO PATRIMONIAL. PROVA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. PARTE RÉ. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO NO CURSO DO VÍNCULO. MERA PROBABILIDADE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. DANO. EXISTÊNCIA E EXTENSÃO. INCERTEZA. PEDIDO IMPROCEDENTE. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO RECOLHIMENTO OPORTUNO. FATO ILÍCITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITO. CHANCE REAL, ALTA PROBABILIDADE. OCORRÊNCIA. TEORIA. APLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. CONSTATAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da imputação de responsabilidade civil aquiliana, germinada de ilícito a extrapolar o simples descumprimento contratual, deve-se ter em vista que o ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta reprovável, resultando que, tendo o ilícito em que incidira sido determinado a sujeição do afetado aos prejuízos materiais que sofrera, fica obrigado a compensar os danos patrimoniais advindos da ação lesiva que deflagrara (CC, arts. 186 e 927). 2. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, compreendendo a reparação deles derivada tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora, o dano emergente, como seus efeitos prospectivos, os lucros cessantes, em resumo, o que a vítima efetivamente perdera e o que razoavelmente deixara de lucrar, contudo, não evidenciada a existência ou mesmo extensão do dano afirmadas pela parte autora, não pode ser assimilada tal como alegada, devendo observar o contexto das provas que guarnecem os autos (CC, arts. 402 e 403). 3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 4. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de pretensão indenizatória volvida à reparação por danos materiais germinados do descumprimento de cláusula contratual que determinava o recolhimento, pela instituição hospitalar, da contribuição previdenciária alusiva a bolsa fomentada em programa de residência multidisciplinar em enfermagem, ressoando controvertida tanto a subsistência de dano certo como quantificável, pois que não se obtivera certeza se o auxílio-doença seria de fato concedido – e durante que período –, a comprovação desses fatos remanesce sob o encargo da parte autora por consubstanciarem fatos constitutivos do direito invocado, donde, não tendo se desincumbido do ônus de comprová-los (CPC, art. 373, inc. I), sobressai impassível a ausência de lastro do aduzido e apto a aparelhar o pedido condenatório que deduzira visando à reparação por danos materiais. 5. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos. 6. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira, donde, afetada a bolsista contratada pelo não recolhimento oportuno dos valores referentes à obrigação previdenciária afetada à ré, que inviabilizara com que sequer seu requerimento de auxílio-doença fosse objeto de apreciação, ensejando-lhe padecimento e transtornos e ofensa ao seu bem-estar psíquico, os direito da sua personalidade foram afetados, irradiando-lhe dano moral, que deve ser adequadamente compensado. 7. O sistema jurídico nacional já assimila, hodiernamente, a Teoria da Perda duma Chance, em que sobressai inexorável a apreensão de que a chance de sucesso do resultado almejado carece de elevado juízo de probabilidade, ou seja, a chance deve ser real e certa, emergindo dessa constatação a compreensão segundo a qual, a par de o inadimplemento contratual alusivo ao descumprimento da obrigação de cunho previdenciário assumida pela obrigada ter, por si só, ensejado violação de sua esfera íntima, havia chances reais e alta probabilidade de que a afetada pelo inadimplemento fosse agraciada com o auxílio-doença que requestara, e, assim, embora não seja tal que possa fundamentar o pedido de condenação por danos materiais, a chance perdida ratifica a subsistência de violação aos direitos de sua personalidade, atraindo a necessidade de que haja a respectiva compensação. 8. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e da própria pessoa lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a modulação do quantum originalmente fixado se arbitrado desconforme com esses parâmetros. 9. Diante dos elementos que devem ser ponderados para a mensuração e fixação do dano moral, os quais, a despeito de tormentosos dado ao grau de subjetividade a que estão insertos, não podem conduzir ao amesquinhamento da compensação devida ao lesionado pelo ilícito que o vitimara, deve a verba compensatória ser fixada em montante razoável e proporcional ao efeito lesivo experimentado, e, em se tratando de padecimentos físico e psicológico motivados por falha na prestação de serviços médicos, os efeitos experimentados devem ser sopesados segundo as regras de experiência comum de forma a se encontrar importe que se afigure apto a conferir justa compensação ao vitimado sem que implique a derrocada financeira dos responsáveis. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime. O recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 373, I, do Código de Processo Civil, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, porque, além de não estarem comprovados os supostos danos morais, não há ato ato ilícito, mas mero descumprimento contratual, o que torna inviável a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 373, I, do CPC, 186, 927 e 944, todos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior entende que, para “rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e do contrato, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.159.987/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023). Acrescente-se que as barreiras acima também se aplicam ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015